Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-15.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000560-15.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante POSTO
FLOR DO TUCUM LTDA, são apelados TRANSPORTA FÁCIL LOGÍSTICA
LTDA, JOSÉ CARLOS NEPOMUCENO, IZABELLA MULLER CARIOBA
BEHR, LUIS CARLOS DUBOIS ALONSO e PEDRO MULLER CARIOBA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO No 100560-15.2018.8.26.0059
COMARCA DE BANANAL Vara Única
APELANTE: POSTO FLOR DO TUCUM LTDA
APELADO:
JOSÉ
CARLOS
NEPOMUCENO
TRANSPORTE
DE
CARGAS ME
V O T O No 40401
Ação de cobrança. Compra e venda de combustível.
Contrato
verbal.
Emissão
de
cupons
fiscais.
Comprovante de pagamento de parte dos valores
cobrados. Parcial adimplemento. Exclusão de cupons
ilegíveis. Parcial procedência do apelo.
1. Apela o autor da improcedência de ação de
cobrança decorrente de fornecimento de combustível alegando que o
apelado tentou induzir o juízo em erro juntando notas fiscais em
duplicidade, que os cupons emitidos sem nota fiscal correspondem aos
débitos do apelado no total de R$ 17.439,71 e requer a procedência de
seu pedido. Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será em parte provido.
As partes firmaram contrato verbal para fornecimento de
combustíveis. O autor, em seu apelo requer o pagamento de R$ 17.439,71,
referente aos cupons fiscais de fl. 214/293.
Os
documentos
apresentados
à
exordial
foram
desconsiderados por serem ilegítimos. Considerando-se a seguinte relação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Página
Cupom Fiscal
Valor
Data
214
349567
41,7
set/16
215
349935
610,05
set/16
216
349956
199,73
set/16
217
350284
150,52
set/16
218
350696
526,86
set/16
219
350699
189
set/16
220
351478
522,76
out/16
221
251753
235,88
out/16
222
351935
622,1
out/16
223
352042
237,53
out/16
224
352443
211,6
out/16
224
352447
13,9
out/16
226
353285
379,4
out/16
227
353424
355,18
out/16
228
353517
378,92
out/16
229
354105
183,68
out/16
230
354371
528,27
out/16
231
354442
320,5
out/16
232
354748
519,76
out/16
233
354800
780,87
out/16
234
356046
582,82
out/16
235 ilegível
380,08
mar/17
236 ilegível
131,55
mar/17
237
4976
213,55
jan/17
238
5752
221,53
jan/17
239
6321
882,2
jan/17
240
6192
305,74
jan/17
241
8160
260,47
jan/17
242
7971
353,5
jan/17
243
6768
556,01
jan/17
244
6439
215,13
jan/17
281
8411
306,02
jan/17
245
6849
158,2
jan/17
283
8729
452,43
jan/17
282
7974
364,11
jan/17
285
9062
312,86
jan/17
286
9942
276,7
jan/17
287
9774
634,79
jan/17
284
8733
317,58
jan/17
246
10242
350,12
jan/17
247
10242
165,82
fev/17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
248
11426
251,59
fev/17
288
10526
614,06
fev/17
290
12958
255,62
fev/17
289
10842
513,36
fev/17
249
11171
199,08
fev/17
250
12379
321,52
fev/17
251
12700
254,68
fev/17
252
13253
255,52
fev/17
253 Ilegível
254 ilegível
255
14601
256,62
fev/17
256
14332
368,08
fev/17
257
14622
257,83
fev/17
258
14886
234,25
fev/17
259
14901
215,23
fev/17
260
16407
531,48
fev/17
261
17124
788,55
fev/17
262
15251
248,19
fev/17
263
15569
486,36
fev/17
264
16934
289,39
fev/17
265
17544
64,68
fev/17
266
16132
508,5
fev/17
267
18102
803,92
fev/17
268
17737
118,34
fev/17
269
17935
845,4
fev/17
270
18925
79,51
fev/17
274
15192
22,5
fev/17
271
20715
402,57
fev/17
272
22199
304,45
mar/17
273
23961
272,07
mar/17
275
20545
813,99
mar/17
276
22632
289,71
mar/17
277
24262
248,28
mar/17
278
24458
553,99
mar/17
279
22087
794,65
mar/17
280
22958
250,65
mar/17
291
22917
805,01
mar/17
292
22936
367,7
mar/17
293
23092
35,5
mar/17
O apelado por sua vez apresentou as seguintes notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
fiscais, considerando-se já as repetidas:
Contestação
Nota Fiscal
Valor
Data Emissão
110/112
2475
9760,52
mar/16
113/115
2514
5642,27
abr/16
119/125
2579
10549,83
set/16
126/132
2803
12714,6
out/16
133/134
2981
5999,24
fev/17
137/140 e 362/369
2982
5001,95
fev/17
141/144
2983
5000,64
fev/17
145/148 e 370/373
2895
6000,78
fev/17
308/310
2396
5120,59
jan/16
311/313
2475
9760,52
mar/16
314/316
2514
5642,27
abr/16
317/319
2515
5666,9
abr/16
320/322
2571
7509,69
mai/16
323/329
2603
11409,41
jun/16
330/336
2650
10606,09
jul/16
337/343
3695
11128,19
ago/16
344/350
2759
10549,83
set/16
351/357
2803
12714,6
out/16
358/361
2981
5999,24
fev/17
382/393
3157
1800,07
mai/17
374/377
3079
3008,61
abr/17
394/397
3155
2220,57
mai/17
398/409
3162
2402,54
mai/17
414/417
3218
2452,63
jun/17
418/421
3254
1461,22
jul/17
426/432
3262
2014,74
jul/17
433/436
3265
1600,75
jul/17
437/440
3289
1534,26
ago/17
422/425
3255
1788,25
jul/17
441/444
3296
2116,14
ago/17
445/448
3316
3200
ago/17
O apelado apresentou a quitação dos seguintes cupons
fiscais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Entretanto, os valores dos cupons de fl. 235 (valor de R$
380,08), 236 (R$ 131,55), 253 (R$ 345,52) e 254 (R$ 574,36) serão
descontados do valor de R$ 17.439,71 pois dados importantes (como CPF do
devedor, assinatura, data e número do cupom) estão ilegíveis. Desta maneira é
parcialmente procedente o apelo do autor para condenar o réu ao pagamento de
R$ 16.353,71 atualizado a partir do vencimento e com juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Inverte-se o ônus sucumbencial e condena-se o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 12% do valor da condenação.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
apelo.
SOARES LEVADA
Relator